Tribunal: TJMT
Processo: 8026493-62.2018.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8026493-62.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (RECORRENTE), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), RAIMUNDO GOMES DE MORAIS - CPF: 075.456.063-53 (RECORRIDO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – 8026493-62.2018.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: RAIMUNDO GOMES DE MORAIS.

RECORRIDO:
VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade de atos que ocorreram em momento em que o processo de execução ainda se encontrava
sub judice
e deferiu pedido de ofício a Caixa Econômica Federal.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pugna pela anulação dos andamentos e decisões/sentenças proferidas no período em que o processo estava sub judice.

2. Pugna pela manutenção da garantia real oferecida.

3. Afirma que a exequente faz jus ao percentual de 10% sobre o valor de alvará.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz de Primeira Instância.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inadmissibilidade do recurso
.

Como já salientado no Relatório anterior, trata-se de recurso cível inominado contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade e deferiu pedido de ofício a Caixa Econômica Federal.

Ocorre que tal Decisão judicial, em razão de não por fim à fase executiva travada entre as partes litigantes, guarda natureza interlocutória e por isso, não se submete ao regime do art. 41, caput, da Lei n.o 9.099/95, assim escrito:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Assim é da jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO TAXA CONDOMINIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO E DETERMINOU O SEU PROSSEGUIMENTO – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão que julgou improcedente a impugnação à execução à execução e determinou o prosseguimento da execução por meio de penhora.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias, ou mero despacho.

Recurso não conhecido.

(N.U 1013543-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do Recurso Cível Inominado interposto nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (quinze por cento) sobre o valor da execução, ressalvados eventuais benefícios da justiça gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023